Tribunal: STF
Processo: ARE 1582974
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, manejado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos:
 
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 58 DO ADCT. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na coisa julgada material, nos termos do art. 485, V, do CPC. A ação visava à revisão da RMI do benefício previdenciário do autor, mediante aplicação do art. 58 do ADCT. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: 
(i) definir se o processo configura repetição de demanda anteriormente julgada com trânsito em julgado de decisão final de mérito, atraindo a coisa julgada; 
(ii) analisar se o argumento de inconstitucionalidade da coisa julgada pode afastar seus efeitos para permitir a reabertura da demanda. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Reconhece-se a coisa julgada nos termos do art. 337, §§ 1º e 4º, do CPC, que pressupõem a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a ação atual e o processo anterior (nº 20045151056918-6), cujo mérito foi julgado improcedente. 
4. O pedido de revisão da RMI do benefício previdenciário pela aplicação do art. 58 do ADCT já foi objeto de análise no processo anterior, sendo inviável sua reabertura em nova ação, conforme disposto no art. 485, V, do CPC. 
5. A tese de inconstitucionalidade da coisa julgada alegada pelo apelante é afastada, pois inexiste fundamento jurídico que autorize a relativização da coisa julgada no caso concreto, especialmente considerando que a matéria foi amplamente discutida na demanda originária. 
6. Majoram-se os honorários sucumbenciais em 1%, conforme art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Recurso desprovido. 
Tese de julgamento: 
1. Configura coisa julgada a repetição de ação com idênticas partes, causa de pedir e pedido já decidida por sentença de mérito transitada em julgado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; ADCT, art. 58; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 337, §§ 1º, 2º e 4º, 485, V, e 1025”. (eDOC 28 – ID: 9062ae67)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 201 do texto constitucional, bem como o art. 58 do ADCT. (eDOC 32 – ID: e9385d44)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que manteve a coisa julgada formada em ação anterior, impedindo a revisão do benefício previdenciário concedido no ano de 1961. 
Afirma-se que “a coisa julgada oriunda da ação anterior violou nossa constituição ao negar direito a revisão na forma do artigo 58 do ADCT uma vez que se aposentou em 1961 e nunca fora revisado seu benefício previdenciário”. (eDOC 32 – ID: e9385d44, p. 9)
É o relatório.
Decido. 
Verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil) e no acervo probatório constante dos autos, destacou anterior julgamento de mérito de demanda envolvendo as mesmas partes, pedido e causa de pedir, concluindo pela existência de coisa julgada apta a impedir o exame da demanda ora em análise. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:
 
“COISA JULGADA 
Verifica-se a coisa julgada quando se repete idêntica ação anteriormente ajuizada, com decisão transitada em julgado (CPC, art. 337, §§ 1º e 4º), o que pressupõe a chamada tríplice identidade, ou seja, a reprodução das mesmas partes, do mesmo pedido e da mesma causa de pedir (CPC, art. 337, § 2º), hipótese que enseja a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, V). 
É o que ocorre no presente caso, conforme se infere da leitura das principais peças deste feito e do processo nº 20045151056918-6, que tramitou no 8º Juizado Especial Federal do Rio de Janeiro/RJ (processo 5067263-52.2024.4.02.5101/RJ, evento 4, DOC1 fls. 28-41) com trânsito em julgado. 
Em síntese, na presente ação, o autor apresenta pedido idêntico ao formulado no referido processo, almejando a revisão da RMI do benefício previdenciário NB: 010.936.104-0, mediante aplicação do art. 58 do ADCT. 
Assim, é forçoso reconhecer que houve julgamento de mérito, pela improcedência, com trânsito em julgado, quanto ao pleito novamente formulado na presente ação, devendo ser mantida a sentença ora recorrida que reconheceu a coisa julgada. 
A tese de inconstitucionalidade da coisa julgada alegada pelo apelante deve ser rejeitada, pois inexiste fundamento jurídico que autorize a relativização da coisa julgada no caso concreto, especialmente considerando que a matéria foi amplamente discutida na demanda originária. 
Infundado o argumento do autor no sentido de que a coisa julgada seria inconstitucional, depois que se descobriu, segundo afirma, a ausência da revisão pelo artigo 58 do ADCT em seu benefício, uma vez que a aludida revisão é justamente o objeto da demanda cujo pedido foi julgado improcedente no primeiro processo, com base na instrução ali conduzida. Nâo houve ajuizamento de ação rescisória, operando-se a preclusão máxima. 
(...)”. (eDOC 28 – ID: 9062ae67, p. 1-2)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
 
“Ementa: Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Correção monetária de débitos da Fazenda Pública. Coisa julgada e preclusão. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. A controvérsia refere-se à impossibilidade de modificação de índices de correção monetária em execução de sentença já extinta e com decisão transitada em julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revisão dos índices de correção monetária de débito da Fazenda Pública em execução de sentença já extinta e com trânsito em julgado, à luz do decidido pelo STF nos Temas nº 810 e nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral e na ADI nº 5.348/DF, ou se tal revisão é impedida pela ocorrência de preclusão e coisa julgada e pela impossibilidade de reexame fático-probatório em recurso extraordinário. III. Razões de decidir 3. A divergência em relação ao acórdão recorrido exige o reexame da interpretação conferida à legislação infraconstitucional bem como a análise dos pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a revisão de cálculos de precatório já expedido e quitado, ou de execução já extinta pelo pagamento, esbarra na preclusão e na coisa julgada. 5. O Tema RG nº 1.360 trata da vedação à expedição de precatórios complementares ou suplementares sobre valores já pagos, ressalvadas as hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices por alteração normativa. A verificação de enquadramento nessas exceções, contudo, demanda reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em recurso extraordinário. 6. Embora no Tema RG nº 1.361 se consigne a possibilidade de desconsiderar o índice de atualização monetária fixado no título exequendo na execução, essa afirmação genérica não foi inobservada pela decisão recorrida, na qual se assentou a impossibilidade de continuidade da execução devido à sua extinção por sentença transitada em julgado. 7. A decisão atacada está em consonância com a atual jurisprudência do STF, que reafirma a inaplicabilidade das orientações dos Temas RG nº 810, nº 1.170 e nº 1.361, em razão da preclusão e do enunciado nº 279 da Súmula do STF, quando a execução já foi extinta por pagamento. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Jurisprudência relevante citada: enunciado 279 da Súmula do STF; Tema RG nº 1.360; Tema RG nº 1.361; RE nº 1.543.060-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/08/2025, p. 28/08/2025; RE nº 1.558.122 -AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 1º/09/2025, p. 05/09/2025”. (RE 1569445 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17.11.2025)
 
“Ementa: Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Pensão por morte. Invalidez do cônjuge. Limites da coisa julgada. Matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1511525 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2024)
 
Acrescento ainda, que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa: 
 
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 28 – ID: 9062ae67, p. 2), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
 
Publique-se.
Brasília, 14 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente